Tribunal: TJMT
Processo: 1001041-19.2025.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001041-19.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE VALDIR COELHO DE SOUSA - CPF: 081.020.901-20 (APELANTE), AURELIANA CARVALHO FERREIRA - CPF: 651.145.901-20 (ADVOGADO), DENNIS ALVES DE SOUSA - CPF: 722.132.301-10 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), DENNIS ALVES DE SOUSA - CPF: 722.132.301-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ADITIVO CONTRATUAL. GARANTIA HIPOTECÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. VALIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE REGISTRO
. ARRESTO ONLINE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta
contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução, nos quais se alegava nulidade do título executivo extrajudicial
-
aditivo contratual à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária
-
por ausência de assinatura de litisconsortes necessários e vícios na constituição da garantia hipotecária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em
verificar se
: (i)
há nulidade da execução por ausência de citação de litisconsortes necessários;

(
ii
) a ausência de assinatura de cônjuge na substituição de garantia invalida o aditivo contratual;

(
iii
) a
inexist
ência de anuência de coproprietários de imóvel afeta a validade da garantia hipotecária;

(
iv
) a ausência de registro da hipoteca compromete a exigibilidade do título executivo;
e
(v) o indeferimento de arresto online torna prejudicado o pedido de sua revogação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de citação de cônjuges ou coproprietários não compromete a regularidade do processo executivo, pois não detêm a qualidade de devedores nem litisconsortes passivos necessários, sendo suficientes suas intimações acerca da penhora.

4. A substituição da garantia hipotecária não exige anuência do cônjuge que apenas anuiu ao contrato originário, especialmente quando tal substituição representa benefício patrimonial ao mesmo.

5. A hipoteca é válida na fração pertencente ao coproprietário signatário, mas ineficaz quanto à quota-parte dos não anuentes, sem comprometer a exigibilidade do título.

6. A ausência de registro da hipoteca limita sua oponibilidade a terceiros, mas não afeta a validade da obrigação principal nem a exequibilidade do título executivo.

7. O arresto online foi indeferido no juízo de origem e não produziu efeitos, restando prejudicado o pedido recursal sobre sua inadequação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso conhecido
e
desprovido.

Tese
s
de julgamento: “
1. A ausência de citação de terceiros garantidores ou cônjuges anuentes não invalida a execução fundada em título executivo extrajudicial, sendo suficiente sua intimação quanto à penhora do bem.

2. A substituição da garantia hipotecária não exige anuência de cônjuge que não seja coobrigado, quando tal substituição extingue o gravame originalmente imposto sobre bem comum.

3. A hipoteca sobre imóvel em condomínio é eficaz apenas em relação à fração pertencente ao garantidor signatário, não afetando a validade do título executivo.

4. A ausência de registro da hipoteca não compromete a liquidez, certeza e exigibilidade da cédula rural pignoratícia e hipotecária, enquanto título executivo extrajudicial.

5. O indeferimento de medida constritiva torna prejudicado o exame de sua legalidade nesta instância.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
.
17,
18, 85, § 11, 98, § 3o, 114, 789, 1.012; CC,
arts
. 113, 275 e seguintes, 421, parágrafo único, 422, 1.227, 1.420, § 2o,
1.492, 1.647, I; Decreto-Lei n. 167/1967,
arts
. 10 e 30 a 38; Lei n. 13.986/2020.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.386.125/SP,
AgInt
no
AREsp
n. 2.439.516/MS; TJMT, N.U 1031832-59.2022.8.11.0041, N.U 1016838-36.2016.8.11.0041, N.U 0008414-10.2014.8.11.0003, N.U 1013680-81.2025.8.
11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
elo
ESPÓLIO DE

VALDYR COELHO DE SOUSA
, representado pelo inventariante

DENNIS ALVES DE SOUSA
,
contra
sentença proferida pel
a
Juíza de Direito
Augusta
Prutchansky
Martins Gomes Negrão Nogueira
, da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que
julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos dos
Embargos
à
Execução
c
om Pedido
de Efeito Suspensivo
opostos em
face
d
o

BANCO DO BRASIL S/A

(id.

324953396
)
.

Nas razões recursais, o apelante
d
efende a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao apelo,
a fim de que a execução subjacente (
a
utos n. 1009499-93.2023.8.11.0004) seja
sobrestada
até o julgamento definitivo
do presente
.

C
onsigna que a probabilidade do direito
decorre

d
a nulidade do título executivo extrajudicial e
d
as irregularidades processuais
arguidas
.
Aponta

contradição interna na fundamentação da sentença,
ao afirmar

de início
que o aditivo
contratual
teve como única finalidade a prorrogação do vencimento da obrigação, mas
posteriormente

reconhece
r
que houve substituição da garantia originalmente
constituída
, o que representa
u
ma alteração substancial
,
que
exige
o consentimento de todos os coobrigados originais e dos coproprietários do

novo bem
ofertado
.
Registr
a

que a
s teses acerca da ausência de inclusão e citação de litisconsortes

necessários, da nulidade do aditivo pela falta de consentimento de coobrigados e

coproprietários, e da irregularidade da garantia real por
inexistência

de
registro
possuem sólido

amparo legal e fático, indicando uma alta probabilidade de reforma
do julgado.

Quanto ao perigo de dano, considera o vultuoso valor da execução (R$
828.262,40
)
e que sua continuidade,
com a possibilidade de atos constritivos
,

representa risco iminente de prejuízo

patrimonial de difícil ou impossível reparação
em caso de provimento do recurso
, gerando um cenário de desestabilização financeira
e jurídica ao próprio espólio e seus sucessores.

R
essalta

que a suspensão da execução, neste momento

processual, não acarretará prejuízo irreversível
à instituição financeira
, podendo ser retomada na
hipótese de improcedência do apelo.

Suscita preliminar de nulidade
do processo executivo

pela
ausência de inclusão e citação d
as
litisconsortes passiv
a
s necessári
a
s
e, subsidiariamente,
assinala
que o
feito
deve ser suspenso
até
que haja
a citação das
c
oobrigadas,
garantindo
o devido processo legal.
Argumenta
que
HAYLA FONSECA PINTO DE SOUSA

não
ostenta a

condição
de terceira garantidora, mas sim
de

cônjuge signatária e
corresponsável

pel
a

constituição da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n
.
40/02214-5,

razão pela qual, sobretudo diante do aditivo firmado em 17/03/2022 que promoveu a substituição da garantia originária, torna-se imprescindível sua inclusão no polo passivo da execução e a correspondente citação, sob pena de nulidade.

Esclarece que
JACYRA ALVES DA SILVA COELHO DE SOUSA

figura como
interveniente garantidora no aditivo
em questão e,
embora coobrigada solidariamente
em razão d
o aval
prestad
o
,
também
não foi chamada a integrar a
lide
, impedindo o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa
.

No mérito,
aduz a existência de
vícios

substanciais que maculam o aditivo contratual e a garantia hipotecária que embasam a

execução
.

Sustenta
a
nulidade do Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula Rural

Pignoratícia e Hipotecária n
.
40/02214-5, datado de 17
/03/
2022,
haja vista a
ausência

da assinatura
de
HAYLA FONSECA PINTO DE SOUSA
,
cônjuge
signatária da cédula

original e parte afetada pela substituição da garantia

inicialmente ofertada
, que passou
a recair
tão somente
sobre o imóvel
de matrícula
n
.
492 do

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças
/
MT, com área de 758

hectares, de
sua
propriedade
e
de
ALZEU ALVES MENDONÇA
.

Assevera
que a
substituição da garantia representa uma

alteração substancial e fundamental nas condições pactuadas
no instrumento
origin
ário
,
de modo que
essa
modificação,
sem a participação

de um dos coobrigados que previamente anuiu aos termos do título
,
implica em vício de vontade e de forma, comprome
t
endo a própria validade do ato jurídico.

Expõe
que o aditivo em comento
instituiu hipoteca

sobre a totalidade do imóvel, sem a anuência

expressa
de

ALZEU ALVES MENDONÇA
e sua esposa
MARIA FIGUEIREDO MENDONÇA
,
os quais
detêm
a
fração de 94 hectares
, tornando

a hipoteca nula ou, no mínimo, ineficaz em relação
ao quinhão d
o

coproprietário não anuente
.
Frisa

que o princípio
do
venire
contra
factum

proprium
não pode ser invocado
para convalidar atos jurídicos nulos de pleno direit
o,

e que
o vício
aventad
o

tem por objetivo

defender a
higidez
do título executivo e a

conformidade do processo, o que afeta diretamente
seu
patrimônio e, por

consequência, o direito dos herdeiros
, não havendo que se falar em ilegitimidade
.

Alega que
a ausência d
e

registro
imobiliário do aditivo lhe retira

a validade e eficácia como garantia real
,
salientando que
a hipoteca

exige
essa formalidade

não apenas para publicidade perante terceiros, mas como elemento
para sua própria constituição e existência
,

impacta
ndo

na certeza e exigibilidade do título executivo.

Reitera
que
, apesar de ter sido indeferido, o arresto online
pretendido pelo exequente
se mostra
inadequad
o
,
uma vez
não
comprova
da
a iminência de insolvência ou qualquer risco concreto que justificasse a adoção de tal
providência
extrema
, d
estacando que
o pleito
possui
caráter

preventivo
quanto à e
ventual

nova tentativa de concessão da medida.

Com essas considerações,
postula
a atribuição de efeito suspensivo ao recurso
e

a reforma integral da sentença para: (i)
a
colher a preliminar de nulidade da execução
,
declarando
su
a extinção sem resolução do

mérito
e, de forma subsidiária,
su
a suspensão até que seja
efetivada
a citação
de

HAYLA FONSECA PINTO DE SOUSA

e
de

JACYRA ALVES DA SILVA COELHO DE SOUSA
; (
ii
)
dec
retar
a nulidade do Aditivo de Retificação e Ratificação

à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n
.
40/02214-5, datado de 17
/03/2022
, com a consequente extinção d
o feito executivo,

por estar fundad
o
em título nulo
;
(
iii
)
reconhecer a

nulidade da garantia hipotecária instituída sobre a totalidade

do imóvel de
m
atrícula n
.
492
do CRI de Barra do Garças
,
ou sua ineficácia em

relação à quota-parte dos coproprietários não anuentes
,
de modo a impactar
a
exequibilidade do título executivo
;
(
iv
)
declarar
a invalidade do aditivo por ausência de registro imobiliário

da garantia real
,
comprometendo

a higidez

da garantia e do título executivo
; (v)
r
atificar a inadequação da medida de arresto
online, rechaçando

qualquer nova tentativa de sua concessão
; (vi) reverter sua condenação
ao pagamento das custas

processuais e honorários advocatícios
e
,
alternativamente
, reduzir o percentual fixado
;
(
vii
) manter os benefícios da justiça gratuita deferidos; e (
viii
) condenar o recorrido aos ônus sucumbenciais
.

O apelado
apresentou contrarrazões,
pugnando
pel
o
desprovimento do recurso e condenação da parte adversa ao pagamento
das custas e
honorários recursais
, com
reconhecimento d
e
litigância de má-fé caso persistam alegações infundadas

(id.
324953398
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
o
ESPÓLIO DE

VALDYR COELHO DE SOUSA
, representado pelo inventariante
DENNIS ALVES DE SOUSA
,

opôs
Embargos à Execução com Pedido de Efeito Suspensivo
em
desfavor
d
o

BANCO DO BRASIL S/A
,
visando

ao
reconhecimento da nulidade do
Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula Rural

Pignoratícia e Hipotecária n
.
40/02214-5,
d
iante da ausência de assinatura da
cônjuge signatária original
HAYLA FONSECA PINTO DE SOUSA
,
bem como do
devido
registro

da garantia
imobiliária
junto ao Cartório de Imóveis de

Barra do Garças/MT
e d
o consentimento e c
iência
do coproprietário
do
bem
e de sua
esposa,
com
a
consequente
extinção
do processo executivo movido pela instituição financeira

(
a
utos n. 1009499-93.2023.8.11.0004)
.
Ainda, almeja
que a execução seja extinta
em
virtude d
a
inexistência
de citação válida
das

litisconsortes passiv
a
s necessári
a
s
e, subsidiariamente,
a suspensão do
feito
até que
tal
ato seja efetivado
. Por fim, requer
a
suspensão da exigibilidade do crédito,
por inexistência
de liquidez e certeza da obrigação
, até que se decida sobre a validade do título, além da revogação de medidas cautelares eventualmente deferidas
, incluindo o arresto online de ativos financeiros, e
d
a
condenação do exequente ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios

(id.
324953366
).

Em
julgamento antecipado da lide, foi proferida sentença que julgou
im
procedentes os pedidos
formulados pelo embargante
, nos seguintes termos:

“(...)

Presentes as condições da ação,
passo ao exame do mérito
.

Inicialmente, sobre o terceiro garantidor, a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é suficiente a intimação dos terceiros garantidores acerca da penhora do imóvel hipotecado em garantia para o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a sua citação para integrar o polo passivo da execução.

Nesse sentido:
(...)

Portanto,
rejeito
a nulidade por ausência de inclusão de HAYLA FONSECA PINTO DE SOUSA, terceira garantidora, no polo passivo da execução.

Da análise dos autos em apenso (processo no 1009499-93.2023.8.11.0004), verifica-se que a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 40/02214-5 foi firmada em 05/03/2014, com vencimento em 01/02/2026, emitida por
Diancarlo
Alves de Sousa, destinada ao financiamento de construção a ser realizada no imóvel matrícula no 59.344, com área de 450,4816 hectares, denominado Estância Souza IV, oferecido como garantia hipotecária. O título foi regularmente assinado pelo beneficiário e por
sua cônjuge
, Sra.
Hayla
Fonseca Pinto de Sousa.

Posteriormente, em 10/04/2018, foi firmado o primeiro aditivo contratual, ocasião em que houve amortização parcial da dívida e prorrogação do vencimento para 01/02/2027, igualmente assinado por
Diancarlo
e por sua esposa
Hayla
.

Por fim, em 17/03/2022, celebrou-se novo aditivo, destinado exclusivamente a prorrogar o vencimento da obrigação para 01/02/2028, o qual, entretanto, foi assinado apenas pelo financiado
Diancarlo
Alves de Sousa e pelos intervenientes
garantidores Valdyr e sua cônjuge Jacyra, não constando assinatura da Sra.
Hayla
Fonseca Pinto de Sousa.

Embora a parte embargante sustente a nulidade do aditivo em razão da ausência de assinatura
da cônjuge
do devedor principal, observa-se que referido aditivo teve como única finalidade a prorrogação do vencimento da obrigação originalmente pactuada. Tal circunstância, por si só, não é apta a invalidar a garantia hipotecária nem a comprometer a validade do próprio aditivo, especialmente porque não implicou constituição de nova obrigação nem alteração substancial das condições inicialmente ajustadas.

A propósito:
(...)

Importa destacar que, no aditivo firmado em 17/03/2022, não se procedeu apenas à prorrogação do vencimento da dívida. Consta, também, a substituição da garantia originalmente ofertada, passando
esta
a recair exclusivamente sobre o imóvel matriculado sob no 492, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças – MT, com área de 758 hectares, de propriedade do EMBARGANTE e de ALZEU ALVES MENDONÇA, conforme se observa do próprio instrumento. Vejamos:

No tocante ao pedido de nulidade do aditivo contratual, sob o argumento de que a garantia hipotecária incidiu sobre área de 758,00 ha da matrícula no 492 sem a anuência do coproprietário Sr. ALZEU ALVES MENDONÇA e sua esposa, detentores de 94,00 ha, não assiste razão ao embargante.

Primeiramente, cumpre destacar que o próprio embargante, ciente de que não mais detinha a totalidade do imóvel, ainda assim o ofereceu em garantia ao banco credor, conduta que
evidencia
, no mínimo, comportamento contraditório e beira a má-fé objetiva. Não é juridicamente aceitável que aquele que
voluntariamente indica determinado bem como garantia real venha, posteriormente, invocar vício decorrente de sua própria conduta para beneficiar-se, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé e da vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Ademais, a alegação de nulidade fundada na ausência de anuência do coproprietário não pode ser deduzida pelo embargante em nome de terceiro. Eventual prejuízo patrimonial pela instituição da garantia sem autorização recairia, em tese, sobre o Sr.
Alzeu
Alves Mendonça e sua esposa, únicos legitimados a questionar judicialmente a validade do gravame sobre a fração de 94,00 ha de sua propriedade. O ordenamento jurídico não admite que um contratante alegue nulidade em favor de outrem para esquivar-se de obrigações livremente assumidas, sobretudo quando foi ele quem deu causa à situação ora questionada.

Por tais razões,
rejeita-se
a pretensão de reconhecimento de nulidade do aditivo por ausência de assinatura do coproprietário, mantendo-se hígida a garantia hipotecária constituída.

Por fim,
rejeito
o pedido de nulidade fundado na ausência de registro do aditivo e da ratificação da cédula rural hipotecária na matrícula no 492, bem como a impugnação à medida de arresto online.

Em primeiro lugar, cumpre salientar que o registro do aditivo na matrícula do imóvel tem a finalidade precípua de conferir publicidade e eficácia perante terceiros, não sendo requisito constitutivo da validade do título nem da obrigação assumida entre as partes contratantes. Assim, a ausência de registro não macula a higidez do aditivo nem compromete a exigibilidade da dívida.

Em segundo lugar, no que tange à impugnação do arresto online, verifica-se que a medida
encontra-se
prejudicada, uma vez que, nos autos do processo em apenso, o referido pedido já foi expressamente indeferido, não havendo notícia de bloqueio efetivo de ativos financeiros do embargante. Nessa perspectiva, carece de objeto qualquer discussão a respeito da legalidade ou não da constrição.

Dessa forma,
rejeitam-se
integralmente os pedidos de nulidade e de impugnação à medida constritiva.

Ante ao exposto,

JULGO IMPROCEDENTE

os pedidos formulados pelo EMBARGANTE, e
DECLARO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante da sucumbência,

CONDENO

o embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que
FIXO
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas, considerando que foi deferido o benefício da gratuidade da justiça, conforme previsto no art. 98, § 3o, do CPC.

Advirto
, desde já, as partes de que a oposição de embargos de declaração com nítido caráter protelatório poderá ensejar a aplicação da multa a ser arbitrada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.016, §2o).

(...)
”.
(id.
324953394
).

Irresignad
o
,
o
apelante interpôs o presente recurso,
por meio do
qual
intenta
que
lhe
seja atribuído efeito suspensivo
e reformada a sentença,
a fim de:

(i)
reconhecer a nulidade da execução, com sua extinção sem resolução do mérito e, subsidiariamente, sua suspensão

até a citação
de

HAYLA FONSECA PINTO DE SOUSA
e
de

JACYRA ALVES DA SILVA COELHO DE SOUSA
; (
ii
)
dec
larar

a nulidade do
a
ditivo datado de 17
/03/2022
,
com
extin
ção d
o feito executivo; (
iii
)
decretar
a
nulidade da garantia hipotecária sobre o imóvel de
m
atrícula n
.
492
do CRI de Barra do Garças,
ou sua ineficácia
no que diz respeito ao quinhão
dos coproprietários não anuentes
;
(
iv
) r
atificar a inadequação d
o
arresto
online
; (v) reverter a condenação
ao pagamento das custas

processuais e honorários advocatícios
e
,
de forma
alternativa
, reduzir o percentual
arbitrado
;
(vi) manter
a gratuidade de justiça concedida
; e (
vii
) condenar
a instituição financeira
aos ônus sucumbenciais.

Pois bem.

De início, acerca da gratuidade de justiça, pertinente dizer que
o benefício projeta seus efeitos por todo o curso da demanda, inclusive no segundo grau de jurisdição, ressalvada a ocorrência de fatos novos ou impugnação da parte contrária
com demonstração de alteração da situação financeira, o que não se constata na espécie.

Aliás
, “
uma vez concedida, a gratuidade de justiça prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos do art. 9o da Lei 1.060/50. Precedentes
” (STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.386.125/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024).

Logo, mantenho a benesse anteriormente concedida em favor d
o
apelante
(id.
324953385
)
,
porquanto não demonstrada qualquer modificação superveniente de sua situação econômica.

Superado esse ponto,
mister consignar que

o requerimento relativo à concessão de efeito suspensivo, além de se encontrar prejudicado pelo julgamento da demanda, não comporta conhecimento, visto que deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao Tribunal, entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou ao relator quando a apelação já estiver distribuída, não podendo ser realizado nas razões recursais, pois configura inadequação da via eleita.

Sobre a matéria, veja-se o disposto no art. 1.012 do CPC:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação. (...)”

Assim, inviável o exame do pleito formulado na própria apelação.

Nesse sentido:

“(...) O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. (...)”.
(TJMT, N.U 1031832-59.2022.8.11.0041,
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 08/06/2024).

À vista disso,
NÃO CONHEÇO
do pedido de efeito suspensivo ao recurso
.

Prosseguindo
, passa-se
ao exame do mérito recursal
.

A controvérsia central
reside n
a validade do Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 40/02214-5,
datado
em 17/03/2022.

Do exame acurado dos elementos
existentes
, verifica-se que a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 40/02214-5
(id.
130869017
, autos
da execução)
foi regularmente emitida em 05/03/2014, subscrita por
DIANCARLO ALVES DE SOUSA
, na qualidade de devedor principal, e por sua esposa
HAYLA FONSECA PINTO DE SOUSA
, tendo sido constituída hipoteca sobre o imóvel de matrícula n. 59.344, denominado Estância Souza IV, pertencente ao casal.

Após
, em 10/04/2018, firmou-se
um
primeiro aditivo contratual
(id.
130869006
,

autos da execução
)
, igualmente subscrito pelo devedor e
sua cônjuge
, mediante o qual
foi promovida
amortização parcial do débito e prorrogação do prazo de vencimento para 01/02/2027.

Por derradeiro, em 17/03/2022, sobreveio o aditivo ora impugnado
(id.
130869013
, autos da execução
)
, subscrito pelo devedor principal
DIANCARLO ALVES DE SOUSA

e pelos intervenientes garantidores
VALDYR COELHO DE SOUSA
e sua esposa
JACYRA ALVES DA SILVA COELHO DE SOUSA
, mediante o qual
foi
prorrog
ado
o vencimento da obrigação para 01/02/2028
, bem como
efetu
ada
a substituição integral da garantia hipotecária, que passou a incidir exclusivamente sobre o imóvel de matrícula n. 492, denominado Fazenda Buritizinho, com área total de 758 hectares, pertencente a
VALDYR COELHO DE SOUSA

e
ALZEU ALVES MENDONÇA
.

A decisão
objurgada
, após detida análise da matéria fática e jurídica, concluiu pela validade do aditivo contratual e da garantia hipotecária dele decorrente, afastando as alegações de nulidade suscitadas e julgando improcedentes os pedidos formulados.

Quanto à
preliminar de nulidade processual pela ausência de inclusão e citação
de

HAYLA FONSECA PINTO DE SOUSA

e
de

JACYRA
ALVES DA SILVA COELHO DE SOUSA
no polo passivo da execução,
por
ambas ostent
are
m a condição de litisconsortes passivas necessárias
,
a insurgência não prospera.

A distinção entre devedor principal, coobrigado solidário e terceiro garantidor constitui pressuposto essencial para a adequada compreensão da
matéria
.
Com efeito, d
evedor principal é aquele que contrai a obrigação em benefício próprio, respondendo pessoalmente pelo cumprimento da prestação
; c
oobrigado solidário é quem assume, conjuntamente com o devedor, a responsabilidade pelo adimplemento integral da dívida, podendo ser demandado isolada ou conjuntamente, nos termos dos
arts
. 275 e seguintes do Código Civil
; t
erceiro garantidor, diversamente, é aquele que, sem integrar a relação obrigacional principal, oferece bem próprio em garantia de dívida alheia, sujeitando-se apenas à excussão do bem gravado, mas não à execução pessoal.

No presente caso, verifica-se que a
HAYLA FONSECA PINTO DE SOUSA

subscreveu a cédula rural originária e o primeiro aditivo de 2018 na qualidade de cônjuge do devedor principal
DIANCARLO ALVES DE SOUSA
, prestando anuência à constituição de hipoteca sobre imóvel comum do casal (matrícula n. 59.344). Sua participação limitou-se a consentir com o gravame real sobre bem pertencente ao patrimônio conjugal, não tendo assumido a condição de devedora solidária ou coobrigada pela dívida contraída por seu esposo.

A exigência de outorga uxória ou marital para a constituição de garantia real sobre bem imóvel comum do casal, prevista no art. 1.647, I, do Código Civil, não transforma o cônjuge anuente em devedor da obrigação. Trata-se de requisito formal destinado a proteger o patrimônio conjugal contra gravames unilaterais, mas que não implica assunção de responsabilidade pessoal pelo débito.

Ademais, com a celebração do aditivo de 17/03/2022, promoveu-se a substituição integral da garantia hipotecária, com exclusão do imóvel de matrícula n. 59.344 (pertencente a
Diancarlo
e
Hayla
) e inclusão do imóvel de matrícula n. 492 (pertencente a Valdyr e
Alzeu
). Operada tal substituição, o bem comum do casal foi
liberado do gravame hipotecário, cessando qualquer interesse patrimonial direto d
e
HAYLA FONSECA PINTO DE SOUSA
na garantia.

Dessa maneira,
inexiste fundamento jurídico para exigir a citação da Sra.
Hayla
para integrar o polo passivo da execução,
na medida em que
não ostenta a condição de devedora, não responde pessoalmente pela dívida e não possui mais interesse patrimonial direto na garantia, que recai sobre bem alheio.

No que tange
à
JACYRA ALVES DA SILVA COELHO DE SOUSA
, sua participação no aditivo de 2022
se
deu na qualidade de cônjuge de
VALDYR COELHO DE SOUSA
, prestando anuência à constituição de hipoteca sobre imóvel comum do casal (matrícula n. 492). Sua condição jurídica equipara-se à de terceira garantidora, não ostentando a qualidade de devedora ou coobrigada solidária.

Por certo,
o terceiro garantidor hipotecário não integra necessariamente a relação processual executiva, sendo suficiente sua intimação acerca da constrição que recaia sobre o bem dado em garantia para assegurar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A propósito, “
a
intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que
o mesmo
seja citado para compor no polo passivo da ação de execução
”
(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.439.516/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 17/4/2024)
.

No mesmo sentido,
este Sodalício já entendeu que “
a
citação do terceiro garantidor hipotecário não é requisito para a validade da penhora sobre o imóvel dado em garantia, sendo suficiente sua intimação, nos termos do art. 835, §3o, do CPC
”
(
TJMT,
N.U 1013680-81.2025.8.11.0000,
Serly
Marcondes Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 13/07/2025,
p
ublicado no DJE 13/07/2025)
.

Essa orientação decorre da própria natureza da responsabilidade do terceiro garantidor, que não assume obrigação pessoal perante o credor, mas apenas
sujeita bem de sua propriedade à excussão em caso de inadimplemento do devedor. A execução dirige-se contra o patrimônio do devedor, não do garantidor, razão pela qual a legitimidade passiva restringe-se àquele que efetivamente contraiu a obrigação.

O art. 114 do Código de Processo Civil estabelece que
“
o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes
”
. No caso, inexiste disposição legal que exija a citação dos terceiros garantidores para integrar a execução, tampouco a eficácia do provimento executivo depende de sua inclusão na relação processual,
já que
a sentença executiva produz efeitos exclusivamente em face do devedor, limitando-se a excussão do bem gravado quando este pertencer a terceiro.

Portanto, a ausência de citação
de

HAYLA FONSECA PINTO DE SOUSA
e
de

JACYRA ALVES DA SILVA COELHO DE SOUSA

não configura vício processual apto a contaminar a execução,
tendo em vista que
ambas ostentam a condição de terceiras garantidoras, não integrando necessariamente o polo passivo do feito executivo.

De igual modo,
não se sustenta
a
tese de que
a ausência de subscrição
de

HAYLA FONSECA PINTO DE SOUSA

no aditivo de 17/03/2022 vic
i
aria o instrumento contratual por falta de consentimento de coobrigada originária, especialmente diante da circunstância de que o
instrumento
promoveu
a
substituição da garantia hipotecária
.

Conforme já explicitado, a Sra.
Hayla
participou dos instrumentos originários apenas na qualidade de cônjuge anuente, sem assumir responsabilidade pessoal pela dívida.

C
om a celebração do aditivo de 17/03/2022, operou-se a substituição integral da garantia hipotecária,
o que
represent
a
, em verdade, benefício patrimonial à Sra.
Hayla
,
pois
seu imóvel foi liberado do ônus real que sobre ele incidia. Destarte, inexistia fundamento jurídico para exigir sua anuência prévia à
alteração contratual, porquanto esta não agravou sua posição nem comprometeu seu patrimônio, mas, ao contrário, liberou bem de sua propriedade do gravame hipotecário.

Registre-se que
a
substituição da garantia, conquanto represente alteração relevante na estrutura do contrato, não afeta a validade da obrigação principal nem compromete a exigibilidade do título executivo. A dívida permanece líquida, certa e exigível, com os mesmos parâmetros originariamente pactuados quanto ao valor do principal, taxa de juros, forma de pagamento e demais condições essenciais.

A substituição da garantia, analisada sob a perspectiva dos princípios da boa-fé objetiva (
arts
. 113 e 422 do CC) e da intervenção mínima nas relações contratuais (art. 421, parágrafo único, do CC), não altera a essência da obrigação de pagar, tampouco
cria novo
vínculo que exija anuência prévia de todos os signatários originários.

Demais disso
, a Sra.
Hayla
não participou da formação da nova garantia hipotecária constituída sobre o imóvel de matrícula n. 492, bem
que
não integra
seu
patrimônio. Inexiste, portanto, interesse direto que justificasse sua
intervenção
no aditivo questionado.

Desse modo,
a ausência de subscrição d
e

HAYLA FONSECA PINTO DE SOUSA
no aditivo de 17/03/2022 não invalida o instrumento contratual enquanto meio de prorrogação da obrigação originária, mantendo-se íntegra a relação creditícia e preservada a exigibilidade do título executivo.

No que se refere à
constituição de hipoteca sobre a totalidade do imóvel de matrícula n. 492, sem a anuência dos coproprietários
ALZEU ALVES MENDONÇA
e sua esposa
MARIA FIGUEIREDO MENDONÇA
,
o que, ao ver do apelante,
viciaria o aditivo contratual e a garantia hipotecária, comprometendo a exequibilidade do título
,
a tese não
deve ser acolhida
.

O art. 1.420, § 2o, do Código Civil estabelece que
“
a
coisa comum a dois ou mais proprietários não pode ser dada em garantia real, na sua
totalidade, sem o consentimento de todos; mas cada um pode individualmente dar em garantia real a parte que tiver
”
.

A norma tutela o direito de propriedade de cada condômino contra gravames impostos unilateralmente por seus consortes, impedindo que um coproprietário, isoladamente, submeta a fração ideal pertencente aos demais ao ônus real sem sua expressa concordância.

Notadamente, a
hipoteca constituída sem
consentimento
de todos os coproprietários é apenas ineficaz quanto à fração ideal pertencente ao não anuente, subsistindo plenamente em relação à parte do signatário.

Na espécie
, o imóvel de matrícula n. 492 pertence, em regime de condomínio, a
VALDYR COELHO DE SOUSA

(agora seu espólio)
e
ALZEU ALVES MENDONÇA
. O aditivo de 17/03/2022 constituiu hipoteca sobre a integralidade da área (758 hectares), tendo sido subscrito apenas por Valdyr e sua esposa Jacyra, sem a participação de
Alzeu
e sua consorte Maria.

A ausência de anuência dos coproprietários, contudo, não produz os efeitos jurídicos pretendidos pelo recorrente.

A obrigação principal, consubstanciada na cédula rural pignoratícia e hipotecária, permanece válida e exigível independentemente de eventual vício na constituição da garantia real. O débito subsiste como obrigação pessoal do devedor, podendo ser executado mediante constrição sobre qualquer bem de seu patrimônio, nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil.

A hipoteca, enquanto garantia real acessória, destina-se a assegurar preferência ao credor na excussão de determinado bem, mas sua eventual invalidade ou ineficácia não compromete a existência e exigibilidade da obrigação principal.

Para mais
,
a
consequência jurídica da ausência de consentimento
do coproprietário
não é a nulidade do aditivo contratual nem a invalidação da execução, mas sim a limitação da eficácia da hipoteca à fração ideal pertencente ao signatário anuente.

Aplica-se, por conseguinte, a segunda parte do art. 1.420, § 2o, do Código Civil, segundo a qual
“
cada um pode individualmente dar em garantia real a parte que tiver
”
.
Conclui-se, então, que
Valdyr, ao subscrever o aditivo de 17/03/2022, constituiu validamente hipoteca sobre sua fração ideal no imóve
l
,
o qual
não se estende à fração pertencente a
Alzeu
, que permanece livre de qualquer ônus real.

Essa solução jurídica preserva simultaneamente o direito de propriedade do coproprietário não anuente, a validade da obrigação creditícia e a eficácia parcial da garantia real, harmonizando os interesses em conflito mediante interpretação sistemática da legislação civilista.

Ressalte-se que
ALZEU ALVES MENDONÇA
e sua esposa
MARIA FIGUEIREDO MENDONÇA
não
manifestaram qualquer insurgência nos autos quanto à instituição da hipoteca, o que reforça a conclusão de que o apelante carece de legitimidade para pleitear em nome próprio direito alheio, nos termos dos
arts
. 17 e 18 do CPC
.

Ainda,
pertinente apontar que o
art. 18 do Código de Processo Civil
preceitua
que
“
n
inguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”.

A ausência de anuência dos coproprietários
Alzeu
e Maria configura vício que repercute exclusivamente sobre o patrimônio destes, não afetando a esfera jurídica do
apelante
, de modo que e
ventual pretensão de liberação do bem ou declaração de ineficácia da hipoteca quanto
a essa
fração deveria ser deduzida pelos próprios titulares do direito de propriedade, únicos legitimados a questionar judicialmente o gravame que recai sobre seu quinhão.

O
recorrente
, ao invocar suposta nulidade fundada na ausência de anuência de terceiros, pretende
se
beneficiar de vício que não lhe diz respeito, utilizando de direito alheio como fundamento para exonerar-se de obrigação validamente assumida. Tal conduta caracteriza ilegitimidade ativa
ad causam
para a pretensão deduzida, porquanto o ordenamento jurídico não autoriza que o devedor pleiteie direito pertencente exclusivamente ao terceiro coproprietário.

N
ão se pode olvidar
, também,
que o próprio
apelante
ofereceu o bem em garantia sabendo que não detinha sua integralidade, tendo consciência de que parte do imóvel pertencia a terceiro que não participava da negociação. Tal circunstância evidencia comportamento contraditório que não pode ser validado pela ordem jurídica, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Conquanto o princípio do comportamento contraditório não convalide nulidades absolutas, sua aplicação mostra-se pertinente quando se trata de limitação da eficácia de ato jurídico validamente celebrado, como ocorre na espécie. O que se reconhece não é a nulidade do gravame, mas sua eficácia restrita à fração pertencente ao signatário anuente, consequência que decorre diretamente da dicção legal do art. 1.420, § 2o, do Código Civil.

Nesse sentir
, a hipoteca constituída pelo aditivo de 17/03/2022 subsiste validamente sobre a fração pertencente ao
apelante
, sendo inoponível apenas quanto à fração titularizada por
ALZEU ALVES MENDONÇA

e sua esposa. Essa limitação de eficácia não invalida o título executivo, tampouco impede o regular prosseguimento da execução, que poderá recair sobre a fração hipotecada ou
quai
squer outros bens do patrimônio do devedor.

Sobre
a ausência de registro do aditivo de 17/03/2022 na matrícula do imóvel n. 492
, fato que
retiraria a validade da garantia hipotecária e comprometeria a exequibilidade do título, porquanto o registro constituiria elemento essencial para a própria existência do direito real de garantia
, a argumentação não merece acolhimento.

A Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária é regida pelo Decreto-Lei n. 167/1967
, tendo a
Lei n. 13.986/2020 revog
ad
o expressamente
seu
s
arts
. 30 a 38,
os quais
disciplinavam
a inscrição e averbação das
cédulas rurais.
Diante disso
, a hipoteca cedular passou a submeter-se integralmente ao regime geral do Código Civil.

O art. 1.227 do Código Civil estabelece que os direitos reais sobre imóveis só se adquirem com o registro
, e
o
art. 1.492 determina que as hipotecas sejam registradas no cartório do lugar do imóvel.

Todavia, a ausência de registro não retira a validade da obrigação nem compromete a exigibilidade do título executivo. O art. 10 do Decreto-Lei n. 167/1967 estabelece que a cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo,
de modo que
exigível independentemente do aperfeiçoamento da garantia real.

Neste ponto, i
mpõe-se distinguir a executividade do crédito da eficácia da garantia real. A dívida permanece líquida, certa e exigível, podendo ser executada mediante constrição sobre quaisquer bens do patrimônio do devedor
, sendo certo que
a falta de registro impede apenas que o credor exerça preferência sobre outros na excussão do bem específico.

Via de consequência,
a
ausência de registro da hipoteca não obsta o prosseguimento da execução fundada em cédula de crédito rural, limitando-se a impedir a constituição dos direitos reais típicos do credor hipotecário.
A
ausência de registro do aditivo não macula a validade do título executivo nem compromete a exequibilidade do crédito, permanecendo íntegra a possibilidade de execução do patrimônio do devedor.

No tocante
ao
arresto online
,
tem-se que
a questão
se
encontra

prejudicada.

Isso porque, c
onstata-se do
processo executivo
que
tal
pedido foi indeferido pelo
J
uízo de origem
(id.
131083573
, autos da execução)
,
inexistindo informações quanto
à
efetivação de qualquer bloqueio de ativos financeiros do
apelante
.

Em decorrência disso, i
nexistindo medida constritiva

implementada, resta esvaziado o objeto da controvérsia quanto à sua legalidade ou adequação.

O interesse processual, enquanto condição da ação, exige a demonstração de utilidade e necessidade da prestação jurisdicional requerida. Se a
medida cautelar já foi indeferida na origem e não produziu efeitos concretos, inexiste interesse jurídico atual na apreciação de sua adequação por esta instância recursal.

A pretensão de obter declaração prévia e abstrata acerca da inadequação de eventual arresto futuro extrapolaria os limites da jurisdição,
configurando pronunciamento de caráter consultivo vedado pelo ordenamento
processual pátrio. A análise da adequação de medidas constritivas deve ser realizada caso a caso, diante das circunstâncias concretas que se apresentem em cada momento processual, não comportando pronunciamento genérico e antecipatório.

Mantem-se, então,
o entendimento da sentença recorrida no sentido
de que a matéria
está
prejudicada, não subsistindo controvérsia a ser dirimida.

Assim sendo
,
imperioso reconhecer que
a decisão recorrida

não
comporta quaisquer

reparos.

N
enhuma das alegações deduzidas no recurso tem o condão de abalar a higidez do título executivo ou a regularidade formal do procedimento executivo, permanecendo íntegros tanto a obrigação principal quanto os atos processuais realizados.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
pelo
ESPÓLIO DE

VALDYR COELHO DE SOUSA
, representado pelo inventariante
DENNIS ALVES DE SOUSA
,

mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor
atualizado
da causa, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025